Tribunal: TJDFT
Processo: 0702881-77.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702881-77.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARIA EDUARDA MACHADO FONSECA D E S P A C H O Vistos, etc., Ciente dos memoriais recebidos nos autos. Mantenho o processo em pauta para julgamento. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de dezembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator